Tribunal: TJSP
Processo: 0041351-71.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
do pelos esclarecimentos do 'expert', em que se constata avaliação técnica bem fundamentada, circunscreveu-se ao caso concreto e foi produzida a partir do emprego de metodologia adequada para o caso.
3. Verbas sucumbenciais - Honorários advocatícios corretamente arbitrados, nos termos do § 1o, do artigo 27, do Decreto-lei 3.365/41 - Mantido o percentual arbitrado em 5%, bem como sua base de cálculo.
4. Juros moratórios - Indevida incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela expropriante, antes da efetiva imissão na posse, consequentemente, incorrendo retardo do pagamento do justo preço.
5. Transferência de valores para o juízo universal da falência - Possibilidade de transferência do valor da indenização ao D. Juízo da Falência, apenas e tão somente, após o cumprimento dos requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Sentença parcialmente reformada – Recursos de apelação parcialmente providos, nos termos do voto.

(TJSP; Apelação Cível 0041351-71.2012.8.26.0053; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 05/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Ponte Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2025

Data de publicação:

05/05/2025

Ementa:

DESAPROPRIAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS ASSISTENTES TÉCNICOS - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. Justiça gratuita - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte CABEZÓN ADMINISTRÃÇÃO JUDICIAL EIRELLI em razão de sua precária situação financeira.
2. Valor indenizatório - Valores do laudo que remanescem válidos e permitem

Ementa:

DESAPROPRIAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DOS ASSISTENTES TÉCNICOS - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
1. Justiça gratuita - Concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, em favor da parte CABEZÓN ADMINISTRÃÇÃO JUDICIAL EIRELLI em razão de sua precária situação financeira.
2. Valor indenizatório - Valores do laudo que remanescem válidos e permitem auferir o "quantum" da indenização devida – Perito Judicial da confiança do Juízo – Laudo pericial definitivo, complementado pelos esclarecimentos do 'expert', em que se constata avaliação técnica bem fundamentada, circunscreveu-se ao caso concreto e foi produzida a partir do emprego de metodologia adequada para o caso.
3. Verbas sucumbenciais - Honorários advocatícios corretamente arbitrados, nos termos do § 1o, do artigo 27, do Decreto-lei 3.365/41 - Mantido o percentual arbitrado em 5%, bem como sua base de cálculo.
4. Juros moratórios - Indevida incidência, considerando que os valores foram dispensados, pela expropriante, antes da efetiva imissão na posse, consequentemente, incorrendo retardo do pagamento do justo preço.
5. Transferência de valores para o juízo universal da falência - Possibilidade de transferência do valor da indenização ao D. Juízo da Falência, apenas e tão somente, após o cumprimento dos requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Sentença parcialmente reformada – Recursos de apelação parcialmente providos, nos termos do voto.